Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011709-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DRa. ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
PACIENTE (S): REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 592398), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] - art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 157, § 2o, II e V e §2o-A, I do CP (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que: 1) paciente encontra-se preso cautelarmente desde a 09/10/2019, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 1o.6.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço certo.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (ID 44813469), com documentos (ID 44813470/ID 44813474).
Relatos.
Em 10.12.2019, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá decretou a prisão preventiva do paciente [ e corréus] nos seguintes termos:
“[...] Ressurgem dos autos, a par das informações colhidas no Inquérito Policial no 020/20 19-GCCO, que foi descortinada a suposta existência de Organização Criminosa em franca atuação na região norte do Estado estabelecida para prática de roubos de defensivos e insumos agrícolas.
Trata-se, portanto, de práticas criminosas de alta lesividade, tornando-se um dos maiores problemas de segurança pública, visto que se trata de mercadoria de alto valor comercial, normalmente armazenada em locais distantes da vigilância policial e de difícil acesso, o que facilitaria a ação dos criminosos na prática dos crimes em propriedades rurais, mediante o emprego de armas de fogo de grosso calibre.
Não bastasse isso, da análise dos fatos criminosos, considerando a alta lucratividade desses materiais, que são bens de difícil rastreio, na medida em que a res se perde com a utilização nas lavouras, tem se demonstrado a frequente ação de grupos criminosos altamente articulados e violentos, havendo indícios, inclusive, da existência de vínculo com as maiores Organizações Criminosas do país.
Na evolução das investigações, foi verificada a ação de um grupo criminoso, composto por aproximadamente 12 (doze) indivíduos, sobre os quais recaem indícios, ante a semelhança do modus operandi, da prática de 10 roubos de carga de defensivos e insumos agrícolas em face de propriedades rurais na região norte do Estado.
Considerando a amplitude de abrangência do grupo criminoso, optou a Autoridade Policial por delimitar as investigações em 03 empreitadas delitivas, cujos elementos até então angariados indicaram a existência de suposta Organização Criminosa.
Consta dos autos que ao efetuar a análise de ações criminosas e diligências de campo, a Autoridade Policial teria chegado até as pessoas de FERNANDO SERRANO DE SOUZA e JOHNE RIBEIRO DA SILVA.
Em benefício das investigações, foi pugnado ao Juízo a Quebra de Sigilo e Interceptação das Comunicações Telefônicas dos Investigados, resultando na identificação na movimentação dos membros desse suposto grupo criminoso.
As investigações cingem-se aos roubos perpetrados nas propriedades PIRAPÓ, ANDIRÁ e PROGRESSO, cujos rastros teriam retratado o modus operandi dessa suposta ORCRIM e indicado a ESTABILIDADE e PERMANÊNCIA desse grupo.
Os elementos indicariam que a liderança do grupo criminoso seria exercida por FERNANDO SERRANO e JOHNE RIBEIRO, este último falecido em decorrência de ferimento sofrido em confronto com as forças policiais, os quais, além de participar dos crimes, ditavam o planejamento das ações do grupo, prospectavam os possíveis alvos, tratavam do armazenamento, comercialização dos produtos obtidos ilicitamente e, ainda, seriam responsáveis pela divisão do lucro obtido da prática criminosa.
No roubo praticado na Fazenda PIRAPÓ, após a ação violenta dos criminosos, no deslocamento da carga roubada, o grupo abandou uma camionete Mitsubishi L200, cor prata, onde foram localizados um comprovante de compra em nome de MOISÉS SALES DA SILVA, um cartão de crédito de REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA e uma sacola com uma etiqueta indicando o local, data e hora da compra realizada.
De posse desses indicativos, foi diligenciado na farmácia onde ocorreu a emissão do comprovante e no estabelecimento comercial referente a etiqueta, tendo a Autoridade Policial logrado êxito em verificar que na farmácia a compra foi realizada por BRUNA ALMEIDA DA SILVA, esposa de MOISÉS, utilizando do cartão de crédito do investigado, e no estabelecimento comercial, a pessoa que efetuou a compra apresenta características físicas muito semelhante à BRUNA.
Na fazenda ANDIRÁ, além dos produtos, foi subtraído um caminhão VW de cor vermelha, utilizado para o transporte dos defensivos subtraídos, e uma camionete HILUX, cuja coordenada do sistema de rastreamento indicou a sua localização na Fazenda PORANGA, onde também foi localizada parte da carga roubada da Fazenda ANDIRÁ, o que indicaria que a propriedade rural era utilizada para armazenamento dos veículos e defensivos roubados.
Já o caminhão VW, de cor vermelha, e parte dos produtos subtraídos da Fazenda ANDIRÁ foram localizados cm um galpão, nesta cidade, onde estaria no local uma camionete S-10, de onde, do seu interior, teria saído JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, que conseguiu empreender fuga do local.
Descobriu-se que o galpão havia sido alugado por MÁRCIO VIEIRA DIAS, utilizando-se de documentação falsa.
Por fim, após a realização do roubo em face da Fazenda PROGRESSO, em outubro passado, mediante os elementos angariados pela medida de interceptação e diligências de campo, a Polícia Judiciária Civil localizou os investigados, supostos integrantes da Organização Criminosa, todos hospedados em um hotel no município de Lucas do Rio Verde MT, ocasião em que teriam sido flagrados realizando o transbordo de defensivos agrícolas de um caminhão para a carroceria de uma camionete.
Ao serem abordados, os investigados entraram em confronto armado com a força policial, ocasião em que três investigados foram atingidos em decorrência do revide dos policiais.
Durante essa ação, empreenderam fuga do local os investigados FERNANDO e REINALD, este último com um ferimento no pé. JOHNE e CASSIANO sofreram ferimentos no confronto, os quais teriam resultado no Óbito desses investigados.
Os policiais teriam localizado BRUNA, esposa de MOISÉS, hospedada no estabelecimento com uma filha menor.
Ao retornar ao hotel, na manhã seguinte, REINALD foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação.
Após a abordagem, os indivíduos que empreenderam fuga conseguiram localizar a residência do motorista do guincho usado para transportar a carga roubada para a delegacia, tendo ele sido ameaçado por 04 (quatro) pessoas que buscavam informações quanto ao destino da carga recuperada, tendo o motorista reconhecido MOISÉS como um dos elementos.
Nesse cenário, a Autoridade Policial entende que FERNANDO SERRANDO, integra a suposta Organização Criminosa, ostentando a condição de líder, e executa os crimes de roubo em favor do grupo, MOISÉS SALES DA SILVA, integra a suposta Organização Criminosa e executa os crimes de roubo em favor do grupo, MÁRCIO VIEIRA DIAS, integra a suposta Organização Criminosa e executa os crimes de roubo em favor do grupo, REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA, integra a suposta Organização Criminosa e executa os crimes de roubo em favor do grupo.[...].
- Da representação pela Prisão Preventiva: Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão à Gerência de Combate ao Crime Organizado quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados [...], MOISÉS SALES DA SILVA, vulgo "MAGRÃO", [...], embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.
Pela leitura atenta do presente pedido, vê-se que os fatos afirmados são absolutamente preocupantes e precisam ser investigados. [...].
A exposição resumida das atividades da suposta organização criminosa e da participação de cada um dos representados nos crimes narrados pela Autoridade Policial por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...].
Os Relatórios Policiais que acompanham a Representação, em juízo de cognição sumária, demonstram, a evidência, os indícios de autoria e a materialidade dos crimes, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.
Noutro giro, o periculuin liberiatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, cuja ação se respalda na inexistência de vigilância e o difícil acesso da força policial às propriedades rurais vitimadas.
Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes são planejados em reuniões realizadas em restaurantes a luz do dia, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa.
Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso 1, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um "Estado Paralelo" com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito, chegando a, inclusive, cooptarem membros da segurança pública para a prática criminosa.
Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis.
À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos. Necessidade de que se reflita nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimulem tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.
Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito: [...].
Do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 12 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas. [...].
Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.
No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas necessitou de um maior período habitual, justamente pela ação dos criminosos que agiam para não deixar rastros, seja pela prática dos crimes em diversos municípios do Estado, seja pelos constantes deslocamentos dos investigados, como pela frequente troca dos veículos, de modo que a análise não pode ser efetuada, de modo abstrato, por um cálculo matemático a partir da data que os atos foram praticados, sem, contudo, trazer ao estudo todo o contexto fático em que os crimes foram praticados e a complexidade inerentes à espécie do tipo penal.
Deste modo, conforme consignado, os Representados foram abordados em outubro passado efetuando o manejo de carga roubada, o que indica que possivelmente, eles ainda estejam associados objetivando a prática de crimes e, portanto, a suposta ORCRIM ainda estaria em plena atividade.
Assim, como demonstrado na representação da GCCO e na manifestação do GAECO, efetuada no interesse do Inquérito Policial no 020/2019/GCCO/MT, resta devidamente justificada a necessidade da decretação da segregação preventiva dos acusados.
POSTO ISSO e considerando o que nos autos consta, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos Investigados [...], REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA, vulgo "RINODÊ", [...].” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 29888967 – Excerto do HC no 1000410-63.2020.8.11.0000 – PJE - https://pje2.tjmt.jus.br/)
Em 12.2.2020, recebeu a denúncia contra o paciente e mais cinco corréus (Sistema Primus/ Código 592398/Comarca de Cuiabá).
Em 13.2.2020, determinou a expedição de carta precatória para o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para a regularização da prisão do paciente (Sistema Primus, Código 605637/Comarca de Cuiabá).
Em 10.3.2020, o paciente foi citado (Sistema Primus/ Código 592398/Comarca de Cuiabá).
Em 7.4.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido revogatório da custódia cautelar, in verbis:
“Em análise dos autos, verifico que a defesa do acusado REINALD STEPHANIO apresentou Resposta a Acusação e na oportunidade formulou pedido de Revogação da prisão Preventiva.
Constato, ainda, que a prisão do acusado ocorreu em 13.12.2019, se encontrando segregado desde então.
Desta feita, passo a análise do pedido da Prisão Preventiva. [...].
De proêmio, é importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão do acusado REINALD STEPHANIO fundamentou com precisão os requisitos necessários à decretação da segregação cautelar do investigado, diante dos fortes indícios coligidos pelos órgãos de investigação, no sentido de que o investigado é integrante de organização criminosa que atuava, reiteradamente, na prática de furto e roubo de defensivos agrícolas em todo o Estado de Mato Grosso.
Na oportunidade, esclareço que as investigações dos delitos decorreram da medida cautelar originária do Inquérito Policial no 020/2019-GCCO, no qual foi representado a este Juízo pela Quebra do Sigilo e Interceptação Telefônica, cujos elementos angariados, juntamente com a realização de diligências de campo, se chegou primeiramente a pessoa de FERNANDO SERRANO DE SOUZA, e posteriormente aos demais acusados, dentre eles REINALD STEPHANIO.
Na representação elaborada pela Autoridade Policial, ainda, foi apontado, com a apresentação de provas robustas, o modus operandi da suposta ORCRIM, bem como a forma de atuação, em tese, de cada um seus integrantes, sendo o REINALD STEPHANIO AROUCA MOURA, vulgo “Rinodê”, apontado como, em tese, um dos principais aliados de FERNANDO SERRANO na execução dos delitos de roubos, bem como na ocultação dos bens subtraídos.
Desse modo, foi decretada a Prisão Preventiva de REINALD STEPHANIO AROUCA MOURA, conforme consta da decisão proferida no bojo Incidente no 45350-38.2019.811.0042 – COD. 605637, com fundamento na garantia da ordem pública.
Avulta-se, ainda, pela Autoridade Policial que o acusado esteve presente no roubo prática à Fazenda Pirapó, no município de São José do Rio Claro/MT, onde teria deixado cair seu cartão de crédito.
Ademais, ressurge dos autos que o acusado teria sido localizado nas dependências do Hotel Mônica com um ferimento de projétil de arma de fogo no pé, muito em decorrência da troca de tiros realizada entre a polícia e criminosos horas antes.
A denúncia oferecida em desfavor de REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, vulgo “Rinodê”, pela suposta prática do delito de (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA), tipificado no artigo 2o, §2o da Lei no 12.850/2013 e pela suposta prática do crime de (ROUBO QUALIFICADO), tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o A, inciso I (2x) do Código Penal.
Neste desiderato, não merece prosperar a alegação do acusado de que a tipificação penal apresentada na denúncia não autoriza a manutenção da sua Prisão Preventiva, mormente, porque os elementos existentes na Representação, ao menos, de início de conhecimento, restaram demonstrados que o denunciado, em tese, é um relevante membro dentro da Organização Criminosa.
Ademais, há de se destacar que a regularidade da instrução criminal depende diretamente da manutenção da prisão do acusado para assegurar a aplicação da lei penal.
Nestes termos, prevê o art. 312, do Código de Processo Penal que: [...]
Verifico, ainda, que não houve modificação da situação fática processual, na forma do artigo 316, do Código de Processo Penal, para que ocorra a revogação, permanecendo presentes, dessa forma, os pressupostos que autorizaram a decretação da medida (indícios suficientes de autoria e relevantes provas da materialidade).
Aliado a isto, o perigo de soltura do acusado permanece inalterado, servindo a medida cautelar como meio de preservação da ordem pública e também como forma de assegurar a instrução criminal.
Assim, é prematura a Revogação da Prisão Preventiva, diante das peculiaridades do caso.
Quanto ao pedido da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão, anoto que, consideradas as circunstâncias dos atos praticados, são inaplicáveis, por ora, as Medidas pleiteadas, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado assentada na sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, pelo risco de reiteração delitiva e pelo evidente perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, motivos idôneos para a custódia cautelar.
Neste sentido pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça, conforme Acórdão abaixo: [...].
Assim, considerando a regularidade da prisão e fundamentação constante do decisum de fls. 216/247, do Incidente no 45350-38.2019.811.0042 – COD. 605637, que se esteia na Garantia da Ordem Pública, da conveniência da instrução criminal e da Garantia de aplicação da Lei Penal, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como não havendo nenhum fato novo a ensejar sua revogação, MANTENHO a referida decisão pelos seus próprios fundamentos, RATIFICANDO o decreto de prisão preventiva do acusado REINALD STEPHANIO. [...].” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema Primus, Código 605637/Comarca de Cuiabá)
Em 22.4.2020, indeferiu novo pleito revogatório porque inalterada a situação fática-processual do paciente (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema Primus, Código 605637/Comarca de Cuiabá).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), notadamente porque o tempo de segregação – aproximadamente 5 (cinco) meses – prisão em 13.12.2019 – não se revela desarrazoado diante da atual fase processual [realização da audiência de instrução e julgamento], sopesado, ainda, que a ação envolve seis réus e houve diversos requerimentos revogatórios de segregação cautelar, concessão de prisão domiciliar, entre outros.
Por sua vez, a prisão preventiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 6 (seis) pessoas, voltada à prática de “vários crimes graves” [mais de 10 roubos de carga de defensivos e insumos agrícolas em propriedades rurais na região norte do Estado com emprego de armas de fogo “de grosso calibre” e “semelhança do modus operandi”], bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas, porque “tem se demonstrado a frequente ação de grupos criminosos altamente articulados e violentos, havendo indícios, inclusive, da existência de vínculo com as maiores Organizações Criminosas do país” (ID 29888967 – Excerto do HC no 1000410-63.2020.8.11.0000 – PJE - https://pje2.tjmt.jus.br/)
O Juízo singular individualizou a conduta do paciente ao considerar que o REINALD STEPHANIO AROUCA MOURA, vulgo “Rinodê”, apontado como, em tese, um dos principais aliados de FERNANDO SERRANO na execução dos delitos de roubos, bem como na ocultação dos bens subtraídos” (Sistema Primus, Código 605637/Comarca de Cuiabá).
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024/SP – Relator: Mina. Cármen Lúcia – 20.2.2009; RHC no 106.697 – Relator: Min.a Rosa Weber – 3.4.2012; RHC no 144.284 AgR – Relator: Min. Edson Fachin – 27.8.2018; RHC no 122.378/SC – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador convocado do TJ/PE – 28.2.2020).
Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:
“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ” (HC no 357.396/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.10.2016)
No quadro, a decisão constritiva está motivada com base em elementos concretos dos fatos criminosos, ao passo que a conduta do paciente foi singularizada.
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Enfim, avaliada a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se evidencia que seriam adequadas/suficientes para preservar ordem pública e refrear os crimes praticados, ao considerar o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa armada, voltada à prática de delitos contra o patrimônio (STJ, HC no 551.008/SC - Relator: Mina. Laurita Vaz - 21.2.2020), especialmente porque o paciente teria entrado em confronto com os policiais e empreendido fuga, mesmo ferido (ID 29888967 – Excerto do HC no 1000410-63.2020.8.11.0000 – PJE - https://pje2.tjmt.jus.br/).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE ao Juízo singular informações sobre esta impetração, notadamente acerca do excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO